Tribunal: TCU
Processo: 039.939/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia o ato de admissão de Sonia Maria de Paiva Evangelista no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão em exame; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação.